Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Eridf e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual a exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo.
2. Cuida-se de mecanismo auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros, para busca unificada e facilitada a diversos bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano.
3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente.
4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda.
5. Diligências pela parte exequente são fundamentais para a efetividade do processo de execução, já que cabe a ela a responsabilidade de encontrar os bens do devedor que possam ser penhorados. Não é razoável que o credor atribua essa responsabilidade precipuamente ao Poder Judiciário, sem apresentar qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor, usando como justificativa a necessidade de garantir a cooperação e a efetividade do processo de execução.
6. Recurso conhecido e não provido.